Tribunal: TJMT
Processo: 1012959-74.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012959-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (APELADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (APELADO), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (APELADO), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. GLOSA DE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO EM CONVÊNIO DO CONFAZ. EXIGÊNCIA DE CND POR NORMA ESTADUAL. ILEGALIDADE. CDA NULA. RESPONSABILIDADE DOS EX-ADMINISTRADORES NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal n.º 1012959-74.2023.8.11.0041, ajuizados por FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA., que declarou a nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2021451564, por ilegalidade na glosa do benefício fiscal previsto no Convênio ICMS 100/97, em razão de exigência indevida de Certidão Negativa de Débitos (CND) por norma infralegal estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a glosa de benefício fiscal fundado em convênio do CONFAZ por ausência de CND exigida por norma estadual infralegal, bem como se subsiste a CDA lastreada nesse fundamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de CND como requisito para a fruição de benefício fiscal previsto no Convênio ICMS 100/97, por meio de norma infralegal estadual, viola o art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF/88 e os arts. 1º, 7º e 8º da LC 24/75, uma vez que não há previsão de tal exigência no texto do convênio.

4. A cobrança objeto da CDA está expressamente fundamentada na ausência de CND válida, sendo inócua a tentativa de reformulação posterior da motivação com base na Resolução SARP nº 07/2008, a qual sequer foi formalmente aplicada ao caso concreto.

5. A alteração dos requisitos de fruição de benefício fiscal pactuado em convênio do CONFAZ por ato administrativo estadual constitui afronta ao pacto federativo e compromete a uniformidade do sistema tributário nacional, conforme jurisprudência do STF (ADI 5929/DF).

6. A responsabilidade tributária dos ex-administradores da empresa executada depende de demonstração de conduta dolosa ou de excesso de poderes, nos termos do art. 135, III, do CTN, ônus do qual o Estado não se desincumbiu, não havendo elementos probatórios que autorizem sua inclusão no polo passivo.

7. A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo é vedada pela Súmula 323 do STF, por afrontar os princípios do devido processo legal e da legalidade tributária.

8. A adoção de juros de mora superiores à taxa SELIC viola o art. 161, § 1º, do CTN e jurisprudência consolidada do STF, sendo indevida a cumulação com correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É ilegítima a glosa de benefício fiscal previsto em convênio do CONFAZ com base em exigência de CND não prevista no próprio convênio, imposta por norma estadual infralegal. 2. A Certidão de Dívida Ativa fundada integralmente em cobrança decorrente de exigência ilegal deve ser declarada nula em sua totalidade. 3. A simples inadimplência tributária não autoriza a responsabilização de ex-administradores, ausente prova de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. 4. A apreensão de mercadorias como forma de coação para pagamento de tributo é inconstitucional, conforme Súmula 323 do STF. 5. A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva para atualização de débitos tributários, vedada a cumulação com juros de 1% ao mês ou correção monetária adicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, §2º, XII, “g”; LC 24/75, arts. 1º, 7º e 8º; CTN, arts. 135, III, e 161, §1º; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5929, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 14.02.2020; STF, RE 628075, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 18.08.2020; STJ, REsp 1.403.532/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.11.2014; STJ, EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, j. 28.02.2005; STJ, REsp 1101728/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.03.2009.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Bosco Soares da Silva, que, nos autos de
“E M B A R G O S À E X E C U Ç Ã O F I S C A L”
n.º 1012959-74.2023.8.11.0041, ajuizada por FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA. (“FMC”), em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, e julgou extinto
o feito
, nos seguintes termos (ID. 320862895):

“
Visto.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA., ANTONIO CARLOS ZEM e LUIZ FERNANDO SARTINI FELLI
(ID 114785988) em face da Execução Fiscal nº 1010647-62.2022.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
referente à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2021451564 (doc. 8), no valor de R$ 258.522,16.

Alega a embargante que apresentou garantia através de Apólice de Seguro Garantia (doc. 7), o que assegura a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo aos embargos, sob fundamento do art. 919, §1º, do CPC, apontando a presença dos requisitos do art. 300 do mesmo diploma (probabilidade do direito e perigo de dano).

Sustenta, no mérito, a nulidade da exigência fiscal, porquanto o Convênio ICMS 100/97 não condiciona a fruição do benefício fiscal à existência de Certidão Negativa de Débito - CND, sendo ilegal a exigência imposta pelo art. 9-A do RICMS/MT. Alega ainda a impossibilidade de aplicação de juros superiores à taxa SELIC.

Requer, ainda, a exclusão dos corresponsáveis da execução, por inexistência de atos com excesso de poderes ou infração à lei (art. 135, III, do CTN).

Impugnação foi apresentada pelo Estado do Mato Grosso (ID 119236685).

Juntadas diversas petições posteriores, com destaque para:

Documento retificador da CDA (ID 151700914);

Processo administrativo relacionado (ID 151700913);

Embargos de declaração e decisão de acolhimento (ID 152886482 e ID 168061305).

Autos vieram conclusos para sentença.

É o relato.

Decido.

Da Ilegitimidade dos Ex-Administradores

A inclusão de ANTONIO CARLOS ZEM e LUIZ FERNANDO SARTINI FELLI no polo passivo decorre da sua condição de administradores à época dos fatos.

Contudo, nos termos do art. 135, III, do CTN, é imprescindível a demonstração de que o tributo resultou de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

No caso, não se verificam quaisquer elementos ou documentos que apontem tal conduta dolosa (ID 114785988). O STJ é firme ao exigir prova inequívoca do dolo para configuração da responsabilidade pessoal (STJ, REsp 1101728/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 23/03/2009).

É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN.
É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa
(EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005).

Tal circunstância não restou caracterizada nos autos.

Da Legalidade do Benefício Fiscal e Exigência de CND

A glosa do benefício fiscal teve como fundamento o art. 9-A do RICMS/MT, que impõe a necessidade de regularidade fiscal comprovada por CND para fruição de isenções e reduções.

Todavia, o Convênio ICMS 100/97, norma nacional ratificada pelos entes federativos, não estabelece tal condição. A imposição unilateral pelo Estado infringe a LC 24/75 (arts. 1º, 7º e 8º) e o art. 155, §2º, XII, "g" da CF/88, conforme decidido pelo STJ:

"A adesão de Estado-membro ao convênio firmado no âmbito do CONFAZ implica obrigatoriedade de observância integral de suas disposições, não podendo impor requisitos não pactuados. A exigência de CND para fruição de benefício fiscal é ilegal." (STJ, REsp 1.403.532/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/11/2014).

O TJMT segue o mesmo entendimento:

"Não se admite a glosa de benefício fiscal previsto em convênio do CONFAZ com base em exigências não previstas em seu texto. A imposição de CND pela legislação estadual contraria os princípios da legalidade e da uniformidade tributária." (TJMT, Apelação Cível 1001439-39.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antônio Horácio da Silva Neto, j. 05/05/2022).

Dessa forma, revela-se ilegítima a glosa do benefício fiscal fundada em exigência não prevista no Convênio ICMS 100/97, configurando afronta à legislação federal e ao pacto federativo estabelecido pela Constituição.

Da Apreensão de Mercadorias como Meio Coercitivo

Conforme relatado nos autos, houve lavratura de TAD (doc. 10) com apreensão de mercadorias como forma de garantir a cobrança. Tal medida é vedada pelo STF, conforme Súmula 323:

"É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."

Dessa forma, a apreensão de mercadorias como meio de coerção para o pagamento de tributos mostra-se manifestamente ilegal, em flagrante afronta à Súmula 323 do STF e aos princípios constitucionais que regem o devido processo legal e a legalidade tributária.

Dos Juros de Mora

A aplicação de juros fixos de 1% ao mês sobre débitos estaduais, cumulados com correção monetária, ultrapassa os limites do art. 161, §1º do CTN. O STF já declarou a inconstitucionalidade da cumulatividade em matéria estadual (ADI 442/SP, Rel. Min. Eros Grau, DJe 27/05/2010).

Logo, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, conforme jurisprudência dominante.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os presentes
Embargos à Execução Fiscal
para:

1.
DECLARAR a nulidade parcial da CDA nº 2021451564
, excluindo-se os valores exigidos em razão da glosa do benefício fiscal com base na ausência de CND;

2.
DETERMINAR a aplicação exclusiva da taxa SELIC
para cálculo dos juros moratórios;

3.
EXCLUIR
os sócios
ANTONIO CARLOS ZEM e LUIZ FERNANDO SARTINI FELLI
do polo passivo da Execução Fiscal, por inexistência de requisitos do art. 135, III do CTN;

4.
CONFIRMAR o efeito suspensivo concedido
, mantendo suspensa a execução até o trânsito em julgado;

5.
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, não havendo providências, remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de praxe.

Cuiabá/MT, data do sistema.

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA

Juiz de Direito
”

Contra a sentença, as partes interpuseram embargos de declaração (ID. 320862897 e 320862901), os quais foram providos parcialmente,
in verbis
(ID. 320862913):

“
Visto.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.
(ID 196748538) e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 197653083) contra a sentença de ID 195771605.

A embargante FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. e outros, em sua petição de 06 de junho de 2025, alega a existência de erro material na sentença. Argumenta que, ao reconhecer a ilegalidade da glosa do benefício fiscal por ausência de Certidão Negativa de Débitos (CND), o juízo deveria ter declarado a nulidade integral da CDA nº 2021451564, e não apenas a nulidade parcial, uma vez que a totalidade dos valores exigidos se originou do mesmo fundamento viciado (ID 196748538).

O embargante ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de petição de 16 de junho de 2025, opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, aduzindo omissão e obscuridade na sentença (ID 197653083, p. 1). O Estado sustenta que a sentença foi omissa ao não considerar o regime cautelar administrativo (Resolução nº 07/2008-SARP) a que a empresa estava submetida por ter débitos em aberto no Conta Corrente Fiscal (CCF), o que, por si só, justificaria o recolhimento antecipado do ICMS (ID 197653083, p. 5).

Além disso, alega obscuridade na decisão, pois a jurisprudência do TJMT citada na sentença não foi encontrada em pesquisa no sistema PJe (ID 197653083, p. 6). O Estado pleiteia o provimento de seus embargos para que a decisão seja reformada e os pedidos da autora sejam julgados totalmente improcedentes (ID 197653083, p. 7).

As embargadas FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. e outros, em petição de 23 de junho de 2025, manifestaram-se sobre os embargos do Estado, requerendo que não sejam conhecidos por se tratar de mero inconformismo com a decisão (ID 198380021). Adicionalmente, refutam as alegações de omissão e obscuridade, defendendo que a sentença analisou a questão e que a fundamentação é clara e suficiente (ID 198380021).

É o relatório. Fundamento e decido.

Conheço de ambos os embargos, pois tempestivos e preenchidos os requisitos do art. 1.022 do CPC.

A análise dos embargos de declaração deve se ater aos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A via declaratória não se presta à rediscussão do mérito da causa, como busca o embargante, o que se trata de mero inconformismo (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1238358/RS, MINISTRO HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, julgado em 7.5.2015).

Quanto aos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
de fato, a alegação de omissão sobre o regime cautelar administrativo e a Resolução nº 07/2008-SARP não se sustenta. A sentença, ao declarar ilegal a exigência de CND válida para a fruição de benefício fiscal previsto em convênio do CONFAZ, abordou a questão de fundo que justificou a autuação fiscal, tornando irrelevante a discussão sobre o regime cautelar.

A imposição de tal requisito unilateral por legislação estadual é, como já consignado, contrária à Lei Complementar n. 24/75 e à Constituição Federal, segundo jurisprudência consolidada. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, já se manifestou sobre a natureza meramente autorizativa dos convênios CONFAZ e a necessidade de submissão do ato normativo a lei específica para a concessão de benefícios fiscais.

Por outro lado, o ponto de obscuridade levantado pelo Estado quanto à citação de jurisprudência do TJMT merece acolhimento (ID 197653083, p. 6). Em consulta aos autos, verifico que a jurisprudência referenciada na sentença (TJMT, Apelação Cível 1001439-39.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antônio Horácio da Silva Neto, j. 05/05/2022) trata-se de um erro material que deve ser corrigido para a devida clareza e segurança jurídica da decisão.

A decisão judicial deve ser clara o suficiente para permitir a verificação de sua consistência, o que foi prejudicado pela referência imprecisa. Os julgados indicados em verdade são o RE 628075 e a ADI 5929 do STF, os quais esclarecem o entendimento da Suprema Corte sobre a legalidade dos incentivos fiscais de ICMS concedidos por convênio CONFAZ e o estorno de créditos quando o benefício não é autorizado, o que é tema correlato e relevante, mas não diretamente aplicável ao mérito da legalidade da exigência de CND.Vejamos:

TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO FICTÍCIO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. (Tema 490 da repercussão geral). (STF - RE 628075, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 01/10/2020)

CONCESSÃO INCENTIVO FISCAL DE ICMS. NATUREZA AUTORIZATIVA DO CONVÊNIO CONFAZ. 1. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESPECÍFICA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 2. TRANSPARÊNCIA FISCAL E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA. 1. O poder de isentar submete-se às idênticas balizar do poder de tributar com destaque para o princípio da legalidade tributária que a partir da EC n.03/1993 adquiriu destaque ao prever lei específica para veiculação de quaisquer desonerações tributárias (art.150 §6º, in fine). 2. Os convênios CONFAZ têm natureza meramente autorizativa ao que imprescindível a submissão do ato normativo que veicule quaisquer benefícios e incentivos fiscais à apreciação da Casa Legislativa. 3. A exigência de submissão do convênio à Câmara Legislativa do Distrito Federal evidencia observância não apenas ao princípio da legalidade tributária, quando é exigida lei específica, mas também à transparência fiscal que, por sua vez, é pressuposto para o exercício de controle fiscal-orçamentário dos incentivos fiscais de ICMS. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (STF - ADI 5929, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 14/02/2020, Data de Publicação: 06/03/2020)

Em relação aos embargos de
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.,
o argumento de erro material é pertinente. A sentença declarou a nulidade parcial da CDA nº 2021451564, mas os fundamentos da cobrança, que consistiam unicamente na glosa do benefício fiscal por ausência de CND válida, foram integralmente afastados.

Se a totalidade do débito original (R$ 71.049,00) decorre de um único ato administrativo que foi considerado ilegal, a declaração de nulidade deve ser integral. Portanto, há um evidente erro material na parte dispositiva da sentença, que não condiz com a sua fundamentação.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração interpostos por
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
para sanar os erros materiais e, assim, retifico a sentença de ID 195771605, que passa a ter o seguinte teor:

“SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA., ANTONIO CARLOS ZEM e LUIZ FERNANDO SARTINI FELLI em face da Execução Fiscal nº 1010647-62.2022.8.11.0041, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, referente à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2021451564 (ID 195771605, p. 1).

É o relatório. Decido.

1.
Da Ilegitimidade Passiva dos Ex-Administradores:
A inclusão de ANTONIO CARLOS ZEM e LUIZ FERNANDO SARTINI FELLI no polo passivo se deu por sua condição de administradores à época dos fatos (ID 195771605, p. 2). No entanto, nos termos do art. 135, III, do CTN, a responsabilidade pessoal dos administradores depende da demonstração de que o tributo resultou de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, a responsabilidade subsidiária do sócio, devendo o Fisco provar a conduta dolosa. Tal prova não foi produzida nos autos, e o próprio Estado de Mato Grosso informou a exclusão dos corresponsáveis da CDA (ID 119236690, p. 10).

2.
Da Ilegalidade da Cobrança e da Glosa do Benefício Fiscal:
O fundamento da glosa do benefício fiscal foi a ausência de Certidão Negativa de Débito (CND) válida (ID 114785988, p. 4). Entretanto, o Convênio ICMS ‘, que autoriza a concessão dos benefícios fiscais para defensivos agrícolas, não estabelece essa condição (ID 114785988, p. 11). A imposição unilateral de tal requisito pela legislação estadual viola a Lei Complementar nº 24/75 e o art. 155, § 2º, XII, "g" da Constituição Federal (ID 114785988, p. 12). Conforme jurisprudência do STF, os convênios CONFAZ têm natureza meramente autorizativa, sendo imprescindível a submissão do ato normativo à apreciação legislativa para a veiculação de benefícios fiscais.

3.
Da Apreensão de Mercadorias como Meio Coercitivo:
Houve a lavratura de um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) com apreensão de mercadorias para garantir a cobrança (ID 114785988, p. 9). Essa medida é inadmissível como meio coercitivo para pagamento de tributos, conforme Súmula 323 do STF (ID 114785988, p. 15).

4.
Dos Juros de Mora:
A aplicação de juros de 1% ao mês, cumulados com correção monetária, pela legislação estadual, extrapola os limites do art. 161, § 1º, do CTN, que dispõe que o crédito não integralmente pago será acrescido de juros de mora, sem prejuízo da imposição de penalidades (ID 114785988, p. 18). A Suprema Corte já se manifestou sobre a aplicação da taxa SELIC em caso de débitos tributários, que engloba tanto juros quanto correção monetária, vedando a cumulação.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e sanando os erros materiais apontados, julgo
TOTALMENTE PROCEDENTES
os presentes Embargos à Execução Fiscal para:

1.
DECLARAR a nulidade integral da CDA nº 2021451564
, pois a totalidade do crédito executado decorre do único ato administrativo considerado ilegal em sua fundamentação.

2.
EXCLUIR os sócios ANTONIO CARLOS ZEM e LUIZ FERNANDO SARTINI FELLI
do polo passivo da Execução Fiscal nº 1010647-62.2022.8.11.0041, por ausência dos requisitos do art. 135, III, do CTN.

3.
CONFIRMAR o efeito suspensivo
concedido, mantendo suspensa a execução até o trânsito em julgado.

4.
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

No mais, permanece a decisão tal como lançada.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de praxe.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA

Juiz de Direito”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que o juízo
a quo
declarou a nulidade da CDA exequenda, sob o argumento de
“necessidade de regularidade fiscal comprovada por CND para fruição de isenções e reduções violaria a LC 24/75 e o art. 155, §2º, XII, "g" da CF/88”
, no entanto, o crédito cobrado decorre da Resolução 07-2008, da SARP.

Argumenta que
“(...) o fundamento legal para a lavratura do TAD questionado fato da Contribuinte estar submetida do regime cautelar administrativo em face da existência de débitos pendentes em sua conta corrente fiscal, implicando no recolhimento antecipado do imposto devido na operação”.

Sustenta, ademais, que
“a ausência da apresentação da Certidão Negativa de Débito - CND-e, configura descumprimento de um dos requisitos legais previstos no art. 9°-A, § 3°, II, do RICMS/MT, alterado pelo Decreto n.°1.357/2012”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, e, por conseguinte, determinado o prosseguimento do executivo fiscal (ID. 320862917).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 320862923).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Bosco Soares da Silva, que, nos autos de
“E M B A R G O S À E X E C U Ç Ã O F I S C A L”
n.º 1012959-74.2023.8.11.0041, ajuizada por FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA. (“FMC”), em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, e julgou extinto
o feito
(ID. 320862895).

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante ajuizou, em
24.03.2022
,
a ação de execução fiscal em desfavor da pessoa jurídica FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA. e dos corresponsáveis ANTONIO CARLOS ZEM e LUIZ FERNANDO SARTINI FELLI, visando ao recebimento de créditos tributários decorrentes da glosa do benefício fiscal previsto no Convênio ICMS 100/97, apurados no Termo de Apreensão e Depósito n.º 1138727-4 e inscritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2021451564, em
29.12.2021
, cujo valor, à época da inscrição, totalizava
R$ 168.951,93 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos).

Ao receber a inicial, no mesmo dia da distribuição, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 80590369 – Execução Fiscal 1010647-62.2022.8.11.0041), que, por sua vez, distribuiu o presente embargos à execução, alegando, em síntese,
“que os débitos exigidos violam os seguintes argumentos: (i) não há no Convênio 100/97 qualquer menção ao fato de que a utilização do benefício fiscal esteja condicionada à existência de CND válida; (ii) o Estado do Mato Grosso não poderia estabelecer, unilateralmente, condicionante para benefício fiscal previsto por meio de Convênio, sob pena de violação ao artigo 155, § 2°, inciso XII, alínea “g” da Constituição Federal; (iii) a exigência de CND válida para utilização do benefício é uma forma indireta de cobrança de tributos, o que é ilegal, conforme já decidido pelos Tribunais Superiores; e (iv) o Estado do Mato Grosso não poderia exigir juros de mora superiores à Taxa Selic”
.

Na sequência, o ESTADO DE MATO GROSSO defende
“(...)que a infração descrita na CDA n. 2021451564, que tem origem no Aviso de Cobrança da Conta Corrente nº 221087 (367600/54/28/2021), emitido para cobrança do instrumento de lançamento TAD nº 11387274, foi lavrado em 14/01/2019, com fundamento no inciso I do art. 1º da Res. 07/2008-SARP, por pendência no Conta Corrente Fiscal do contribuinte e pelo fato de que não havia certidão negativa ou positiva com efeito de negativa vigente há época do lançamento, assim, caracteriza circunstância para inserção no regime cautelar administrativo, razão da devida lavratura do TAD”
(ID. 320862861).

Sobreveio, então, a sentença recorrida
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como dantes mencionado, a insurgência da Fazenda estadual limita-se à tese de que a exigência fiscal não decorreu da glosa do benefício fiscal por ausência de CND, mas sim do fato de a empresa estar submetida a regime cautelar administrativo, previsto na Resolução SARP nº 07/2008, em razão de débitos em aberto em sua Conta Corrente Fiscal – condição que, a seu ver, justificaria o recolhimento antecipado do imposto e a lavratura do TAD questionado.

Observa-se, que a própria CDA, os demonstrativos anexos ao processo administrativo e as manifestações da Procuradoria do Estado apontam, com clareza, que a razão da glosa do benefício fiscal previsto no Convênio ICMS 100/97 foi a ausência de regularidade fiscal, traduzida na falta de CND, conforme imagem abaixo:

Todavia, a apelada desenvolve atividade econômica consistente na fabricação e comercialização de defensivos agrícolas em âmbito nacional, conforme se extrai de seu contrato social. Em razão da natureza específica desses produtos, enquadra-se na disciplina do Convênio CONFAZ nº 100, de 04.11.1997, que autoriza a redução da base de cálculo do ICMS nas operações interestaduais, bem como a concessão de isenção do tributo nas operações internas envolvendo referidas mercadorias.

Como bem destacou o juízo de origem, não há na redação do convênio qualquer exigência de CND válida como requisito para a fruição do benefício fiscal. A imposição dessa condição por meio de norma infralegal estadual (art. 9º-A do RICMS/MT e Decreto nº 1.357/2012) viola diretamente o disposto nos arts. 1º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 24/75, bem como o art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal.

Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5929/DF, assentou que os convênios celebrados no âmbito do CONFAZ têm natureza meramente autorizativa, e que a concessão de benefícios fiscais de ICMS, autorizados por esses convênios, exige a edição de norma estadual com força de lei (ou equivalente) para sua implementação em cada unidade federada. Assim, estando instituído o benefício por convênio, sua fruição depende de lei específica no Estado, não bastando norma infralegal que altere unilateralmente requisitos de fruição.

Em outras palavras, aceitar que o Estado
modifique unilateralmente
os termos de convênios é abrir perigoso precedente para a
quebra da uniformidade do sistema tributário nacional
, estimulando a fragmentação normativa e a insegurança jurídica.

Na essência, restou plenamente demonstrado que a cobrança objeto da CDA nº 2021451564 está fundamentada na ausência de CND válida, condição não prevista no Convênio ICMS 100/1997 e que, por isso, não pode ser exigida pela via administrativa estadual, tampouco com base em norma infralegal.

Em situação análoga, embora não se trate do mesmo convenio, esse Tribunal possui entendimento de que
“Decretos estaduais que restringem ou revogam benefício fiscal instituído por convênio são ilegais e violam a legislação tributária federal” (N.U 1029635-34.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Por fim, não se sustenta, também, a aplicação do regime cautelar da Resolução SARP nº 07/2008, pois não houve comprovação de sua incidência formal e válida sobre a empresa embargante, e, ainda que houvesse, não teria o condão de afastar a legalidade nacional do benefício previsto no convênio ICMS 100/1997.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025